Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737039-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: MONICA MAGDALENA ALVES V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB contra a sentença (Doc. Num. 15510346) proferida nos autos da Ação Monitória no 0737039-88.2018.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de MONICA MAGDALENA ALVES, por meio da qual o Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília acolheu os Embargos à Monitória para julgar improcedente o pedido inicial, ao fundamento da não demonstração da relação jurídica, bem como da idoneidade do título (cheque) apresentado. Em razão da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em análise aos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso interposto (Doc. Num. 15510349) não está acompanhado do devido preparo. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador